Tribunal: TJDFT
Processo: 0746838-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0746838-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLODOALDO ROGERIO DOS REIS REU: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória (ID 20965910) intentada por CLODOALDO ROGÉRIO DOS REIS com vistas à rescisão do v. acórdão (ID 20965912) prolatado nos autos n. 0710934-51.2017.8.07.0020, o qual reformou, em parte, a r. sentença (ID 20965913) para condenar o ora autor a reparar as áreas afetadas com a construção irregular, cimentar e impermeabilizar todos os locais em que a estrutura metálica e os acessórios da construção irregular foram afixados no telhado do Condomínio, tapando os buracos e rachaduras deixados. A egrégia Segunda Turma Cível, à unanimidade, desproveu o recurso do réu, ora requerente, e proveu o apelo do Condomínio. Confira-se a ementa do r. julgado do Colegiado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OBRA ERIGIDA POR CONDÔMINO EM DESACORDO COM A LEI E A CONVENÇÃO. CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA NO TELHADO. ÁREA DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. ARTIGOS 1.331, 1.335, II, 1.341, I E II E 1.342 DO CÓDIGO CIVIL. DESFAZIMENTO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR AS ÁREAS AFETADAS. APELO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de conhecimento, objetivando o desfazimento de obra irregular realizada por condômino sem autorização do condomínio em desacordo com a lei e a convenção, bem como a reparação das áreas afetadas com a construção. 1.1. Na sentença foi acolhida em parte a pretensão inicial para determinar o desfazimento da construção. 1.2. Ambas as partes apelaram. 1.3. O autor busca a modificação da sentença a fim de que o demandado seja condenado a reparar as áreas afetadas com a construção irregular. 1.4. De sua vez, o réu, alega que não faz parte do condomínio, e que é o único proprietário da de toda parte comercial, a qual não compõe a área comum do condomínio, razão pela qual as alterações prescindem de autorização de assembleia. 2. O artigo 1.331 do Código Civil prevê que “Pode haver, em edificações, partes que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos. [...] § 2o O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração centrais, e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente, ou divididos”. 3. No caso concreto, restou demonstrado que a construção apontada como irregular está sendo erigida na laje de lojas de propriedade do réu, ou seja, em local equivalente ao telhado. 3.1. Ressalte-se que a cláusula terceira da convenção ratifica a previsão legal quando observa que “as partes e coisas de propriedade de uso comum dos condôminos, inalienáveis e indivisíveis, com acessórios indissoluvelmente ligadas às unidades autônomas e ao conjunto do edifício, são as referidas no parágrafo 2o do artigo 1.331, do Código Civil [...]”. 3.2. Sendo assim, o exercício do direito de propriedade em relação às aludidas unidades autônomas e às áreas comuns do condomínio está sujeito às disposições do Código Civil assim como às da Convenção de Condomínio (CC, 1.333). 4. O artigo 1.342 do Código Civil prevê que “a realização de obras, em partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de dois terços dos votos dos condôminos, não sendo permitidas construções, nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a utilização, por qualquer dos condôminos, das partes próprias, ou comuns”. 4.1. Na espécie, vê-se do arcabouço probatório colacionado aos autos que o réu não logrou demonstrar que obteve autorização para realizar a obra em tela. 4.2. Ao demais, embora o artigo 1.335, II, do Código Civil assegure ao condômino o direito de usar das partes comuns, segundo sua destinação, o mesmo dispositivo ressalva que o exercício desta faculdade “não exclua a utilização dos demais compossuidores”. 4.3. Na hipótese, resta indene de dúvidas que a construção questionada repercute no direito dos demais condôminos, haja vista que segundo o próprio requerido afirma que a obra é destinada ao atendimento de uma instituição de ensino, por força de contrato de comodato. 5. Precedente da Casa: “ I. No condomínio edilício coexistem partes de propriedade exclusiva e partes de propriedade comum insuscetíveis de apropriação individual, segundo dispõe o artigo 1.331 do Código Civil. II. O solo, a estrutura do prédio, o teto, a área interna de ventilação e todas as partes destinadas ao uso coletivo são de natureza comum e por isso mesmo insuscetíveis de apropriação ou de utilização exclusiva por qualquer condômino, nos termos do artigo 3o da Lei 4.591/1964. III. A realização de obras nas áreas de uso comum do condomínio depende de aprovação específica, na esteira do que prescrevem os artigos 1.335, II, 1.341, I e II e 1.342 do Código Civil. IV. Corredores de acesso do prédio são área de natureza comum e por isso não podem ser apropriados, total ou parcialmente, por nenhum condômino para o melhor aproveitamento de suas unidades autônomas. V. Obras realizadas em desacordo com a legislação e a convenção condominial expõem-se ao desfazimento, a despeito do tempo decorrido e de eventual inoperância dos órgãos de direção do condomínio. VI. Não pode ser interpretada como renúncia do condomínio à preservação da sua propriedade e ao cumprimento da lei e da convenção a leniência de administrações anteriores [...]”. (4a Turma Cível, APC no 2015.01.1.089046-2, rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJe de 3/4/2018, pp. 415/421) 6. Uma vez sendo a obra erigida pelo condômino considerada irregular e, por isso, determinado o seu desfazimento, a demolição da construção implica o retorno ao status quo ante, inclusive com a recuperação das áreas afetadas conforme prevê a norma interna do condomínio. 6.1. Tal pleito, na verdade, não se trata de ressarcimento de prejuízos materiais experimentados, mas de obrigação de fazer, consistente na reparação (conserto) dos danos causados na estrutura do telhado do edifício. 7. Apelos conhecidos. 7.1. Recurso do réu improvido. 7.2. Apelação do autor provida. (Acórdão 1165793, 07109345120178070020, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que na oportunidade da interposição do apelo, o então autor, réu na ação de origem, ofertou como razões de inconformismo apenas tese no sentido de não integrar o condomínio, alegando ser o único proprietário de toda a parte comercial, a qual não integraria a área comum, razão pela qual as alterações prescindiriam de autorização da assembleia. A questão afeta à irregularidade na representação processual do Condomínio somente foi apontada pelo ora demandante no bojo do agravo interno interposto no Agravo em Recurso Especial perante o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ocasião na qual aquela excelsa Corte assim entendeu: Inicialmente, cumpre destacar ser inviável a análise da preliminar alegada - ausência da ata da assembleia que aprovou a contratação de advogado para a presente demanda - por se tratar de inovação recursal. (ID 20965916 – p. 2) Assevera o autor que o édito foi proferido em desalinho com norma jurídica, haja vista a necessidade de capacidade postulatória. Aduz desrespeito ao § 2o do artigo 1.348 do Código Civil (CC), pois há permissão ao síndico para transferir os poderes de representação mediante aprovação da assembleia, o que não teria ocorrido na espécie. Acrescenta que há disposição na convenção do Condomínio impondo a autorização da assembleia para a contratação de advogado para manejar ações judiciais, exceto as de cobrança. Assim, afirma ofensa ao inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil (CPC), eis que ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo consubstanciado na falta de capacidade postulatória. Finalmente, pontua o requerente a ausência de convocação para participar da assembleia condominial, circunstância que ofende a norma jurídica que lhe garante o direito à ampla defesa e ao contraditório. Requer a concessão de medida de urgência, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença nos autos n. 0709945-74.2019.8.07.0020 até o julgamento do mérito da ação rescisória, uma vez que a continuidade da execução poderá resultar em prejuízo. Mediante o despacho de ID 20912202 foi determinada a emenda da inicial, a fim de sanar irregularidade quanto à indicação do ato judicial cuja rescisão se pretende, o que foi prontamente atendido (ID 20963707 e seguintes). É o relato do essencial. Decido. Nos termos do artigo 969 do CPC, a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Entretanto, para que se configure a excepcionalidade da regra, necessária a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência pleiteada, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante estabelece o artigo 300 do mesmo Diploma. No caso, não verifico, de um exame perfunctório próprio desta fase, a probabilidade do direito invocado pelo requerente da presente rescisória. Dispõe a norma civilista que pretensamente teria sido violada: Art. 1.348. ... (...) § 2o. O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas, mediante aprovação da assembleia, salvo disposição em contrário da convenção. Por outro lado, consta da Convenção Condominial: CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – Ao Síndico compete: (...) X – cobrar, inclusive em juízo, as quotas que couberem em rateio aos Condôminos, decorrentes das despesas normais ou extraordinárias do Edifício, aprovadas em Assembleia, bem como as multas impostas por infração, aos dispositivos desta Convenção ou do Regimento Interno; (...) XVIII – constituir advogado para defender os interesses do Condomínio sendo exigida aprovação da Assembleia Geral, excetuando-se os casos previstos no inciso X, do presente artigo. (ID 20839832 – pgs. 40/42) Parece-me evidente que a disposição do CC não se aplica ao caso, uma vez que a síndica não transferiu os poderes de representação a outrem, mas outorgou procuração ao advogado para a propositura de ação em desfavor do ora autor, em estrita observância ao artigo 75, inciso XI, do CPC. O que se vê é a ausência de ata da assembleia que teria sido realizada com o escopo de conceder à síndica autorização para contratação de advogado, todavia essa circunstância, a meu juízo, não se traduz em violação à norma jurídica por duas razões. A primeira diz respeito ao fato de que não há nenhuma demonstração no sentido da inexistência da autorização da assembleia, mas somente da ausência do documento nos autos. A segunda é que, inaplicável o § 2o do artigo 1.348 do CC, e, porventura se confirmando a ausência de autorização da assembleia para a contratação do patrono, teria ocorrido ofensa à Convenção do Condomínio e não à norma jurídica. Ressalte-se, ainda, que os argumentos ofertados pelo ora requerente no curso da demanda que culminou no julgado que pretende rescindir, diziam respeito ao fato de não integrar o Condomínio, não sendo plausível agora se socorrer do Judiciário para postular a concessão de medida de urgência sob o argumento de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa por não ter sido notificado para participar das decisões da Assembleia que, segundo sempre apontou, não integrava. Ademais, milita em favor do julgado rescindendo a presunção de legitimidade, razão pela qual a concessão de tutela de urgência com vistas a suspender o cumprimento somente pode ser concedida quando houver evidente demonstração da probabilidade do direito. Com essas considerações, indefiro a liminar. Feitas as anotações e comunicações necessárias, operada a preclusão, cite-se a parte ré para, querendo, oferecer resposta. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador